Tribunal: STJ
Processo: 6058625-03.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060547 - GO(2025/0373095-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
INTERES.
: CARMEM LUCIA ALVES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUSPENSÃO
DA
DEMANDA
EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
CUMULATIVA DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO
DIREITO DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA DO § 1o, DO CPC.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E
CONTEÚDO
ART. 784,
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56889357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f322f815-6990-4728-b96f-688e0ea359fd

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f322f815-6990-4728-b96f-688e0ea359fd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060547 - GO(2025/0373095-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE
: HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
INTERES.
: CARMEM LUCIA ALVES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUSPENSÃO
DA
DEMANDA
EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
CUMULATIVA DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO
DIREITO DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA DO § 1o, DO CPC.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E
CONTEÚDO
ART. 784,
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO HM LTDA.
(AUTO POSTO) contra acórdão desta Terceira Turma, que, ao julgar o agravo em
recurso especial, não conheceu do recurso especial, estando assim ementado:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DE CARMEM .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. AÇÃO

CONTRATO
SUBJACENTE.
DEDECLARATÓRIA/ANULATÓRIA
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA (ART. 313, V, "A", DO CPC). CONEXÃO E
PREJUDICIALIDADE DE DEMANDAS. REEXAME DE FATOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. . RECURSO DE AUTO POSTO E
HIDELBRANDO
SUSPENSÃO
DA
DEMANDA
EXECUTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA
DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DO
DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA DO § 1o, DO CPC. REEXAME DE
FATOS, PROVAS E
CONTEÚDO CONTRATUAL.
ART. 784,
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de demonstração de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na análise empreendida pelo Tribunal a quo afasta a
alegada violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo
Civil. A mera discordância com a solução jurídica adotada, que refutou
a prejudicialidade externa com base em expressa previsão legal, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão do julgado que afastou a suspensão da
execução por prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC),
assentando a ausência de probabilidade do direito do devedor e a
autonomia das duplicatas em relação ao contrato subjacente,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório e do substrato
contratual dos autos. Tal procedimento é vedado em sede de recurso
especial, ante a incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. Agravos conhecidos para conhecer em parte e negar provimento ao
recurso especial de CARMEM; e para não conhecer do recurso
especial de AUTO POSTO E HIDELBRANDO.

Nas razões dos presentes aclaratórios, AUTO POSTO apontou ( ) omissão
1
do acórdão embargado sobre a possibilidade de julgamento do mérito por revaloração
jurídica de fatos incontroversos, sem incidência da
, e ausência de
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

enfrentamento dos precedentes indicados, sustentando que o aresto apenas aplicou o
óbice sumular sem analisar que a controvérsia se limita à qualificação jurídica de fatos
expressamente delineados; e ( ) equívoco na equiparação entre suspensão por
2
prejudicialidade externa (art. 313, V,
, do CPC) e efeito suspensivo de embargos à
a
execução (art. 919, § 1o, do CPC), destacando tratar-se de institutos distintos e que, na
origem, o Juízo determinou a suspensão do processo, não a concessão de efeito
suspensivo a embargos.
Houve apresentação de contraminuta por IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S.A. (IPIRANGA), às, e-STJ, fls.
e por CARMEM LUCIA ALVES
477/482,
DE MELO (CARMEM), às, e-STJ, fls. 485-490.
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).

Nas razões destes aclaratórios, AUTO POSTO afirmou a violação do
do CPC em virtude de (i)
art. 1.022
omissão sobre a possibilidade de julgamento do
mérito por revaloração jurídica de fatos incontroversos e a ausência de enfrentamento
dos precedentes e (ii) equiparação indevida entre suspensão por prejudicialidade
externa (art. 313, V,
, do CPC) e efeito suspensivo de embargos à execução (art. 919,
a
§ 1o, do CPC).
Contudo, sem razão.
Nas razões os embargos, AUTO POSTO sustentou que o acórdão teria sido
omisso porque deixou de reconhecer a viabilidade de julgar o mérito por revaloração
jurídica de fatos incontroversos, sem incidência da
, e não teria
Súmula 7/STJ
enfrentado precedentes citados que autorizariam essa requalificação jurídica dos fatos.
Contudo, as alegações não comportam acolhida. O voto condutor examinou,
com precisão, a razão pela qual não é possível afastar o óbice sumular. Ficou
assentado que a conclusão do Tribunal estadual – de inexistência de probabilidade do
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

direito e de autonomia das duplicatas em relação ao contrato subjacente – está
ancorada em premissas fático-probatórias que não podem ser revistas na via especial:
[...] para infirmar a conclusão do Tribunal estadual quanto à ausência
de probabilidade do direito (fumus boni iuris) do devedor e a falta de
conexão direta e relevante que afaste a autonomia do título, seria
cogente a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, incluindo
a análise da probabilidade de que a perícia determine a nulidade das
duplicatas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula n.o 7 do STJ. (e-
STJ, fl. 455)

Na mesma linha, o voto registrou que o argumento de garantia do juízo por
hipoteca não supera o fundamento autônomo adotado pelo Tribunal estadual –
ausência de probabilidade do direito –, cuja reforma exigiria revolvimento do acervo
probatório: a insatisfação com esta conclusão atrai, novamente, o óbice da Súmula n.o
7 do STJ, por ser necessário o revolvimento do acervo probatório para se reverter o
(e-STJ, fl.
entendimento acerca da mera alegada probabilidade do direito do devedor
457).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o órgão julgador enfrenta as questões relevantes e
adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte, não
estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos.
Confira-se:
Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia. [...] No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do
, o magistrado é livre para analisar as provas
art. 371
CPC/2015
dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que
aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.
(AgInt no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.411.464/CE
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
20/9/2022)

E, especificamente, sobre a via dos embargos:
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.686.715/MT
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de 28/8/2025)

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e
enfrenta todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não se
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

configurando omissão. [...] Os embargos de declaração, de natureza
integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito da causa [...]”
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra DANIELA
AREsp n. 2.677.899/RS
TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

Assim, o aresto embargado não é omisso; ele enfrentou o cerne da
controvérsia e explicou, de forma suficiente, por que o exame pretendido exigiria
revolvimento fático e contratual, atraindo as Súmulas 5 e
(e-STJ, fls. 455-457). A
7/STJ
invocação genérica de precedentes, sem demonstrar similitude fática estrita nem
afastar o fundamento autônomo da ausência de probabilidade do direito fixado pelo
Tribunal estadual, não caracteriza omissão a ser sanada por embargos.
De outro norte, AUTOPOSTO alegou que houve equívoco do acórdão ao
equiparar a suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, V,
, do CPC) ao efeito
a
suspensivo dos embargos à execução (art. 919, § 1o, do CPC), ressaltando que, na
origem, o Juízo determinou a suspensão do processo, e não a concessão de efeito
suspensivo a embargos.
Todavia, o recurso não prevalece também quanto ao ponto. O voto condutor
distinguiu claramente os regimes e, mais que isso, explicitou o padrão decisório
aplicado no caso concreto: mesmo admitindo-se a existência de garantia, a suspensão
do processo por prejudicialidade externa é excepcional e reclama demonstração
concomitante da probabilidade do direito do devedor, o que o Tribunal estadual
afastou, à luz do estágio probatório da ação anulatória e da autonomia do título
executivo:
Observada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal, o mero ajuizamento de ação revisional não pode determinar
a suspensão do feito executivo, exceto se caracterizadas nos autos a
garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito dos
devedores — circunstâncias que não se fazem presentes no caso em
apreço. (e-STJ, fls. 455-457)

Com isso, o acórdão embargado não confundiu institutos; apenas assentou
que, seja sob a ótica do
V,
, seja sob a lógica dos atos executivos
art. 313,
a
disciplinados pelo
§ 1o, do CPC, a suspensão exigiria lastro fático consistente
art. 784,
na probabilidade do direito, ausente na hipótese, e cuja revisão demandaria reexame
de provas (e-STJ, fls. 455-457).
Assim, não houve equiparação indevida; houve aplicação, com
fundamentação suficiente, dos parâmetros de suspensão por prejudicialidade externa
em cotejo com a regra do
§ 1o, do CPC, concluindo-se pela inexistência, no
art. 784,
caso, dos requisitos fáticos para sobrestar a execução.
Dessa forma, faltam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade (art.
1.022 do CPC) e não há deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC), porquanto o
acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, as questões relevantes e
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

explicitou as razões do não conhecimento e do desprovimento, à luz dos limites
cognitivos do recurso especial e dos fatos fixados pelas instâncias ordinárias. Os
embargos, a rigor, revelam inconformismo com solução jurídica contrária ao interesse
da parte, finalidade que não se amolda ao caráter integrativo dos declaratórios.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
. INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:24
Código de Controle do Documento: 2d8719ec-a8e4-4099-88e8-e78ce7a4663f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.060.547 / GO
Número Registro: 2025/0373095-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52284588020178090051 605862503 60586250320248090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE : HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
AGRAVANTE : CARMEM LUCIA ALVES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 32dd23b6-fa8c-4712-a216-fa22ce5f51cf

EMBARGANTE : HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
EMBARGANTE : HIDELBRANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
ISADORA APARECIDA ELIAS SOARES - GO069955
EMBARGADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
INTERES.
: CARMEM LUCIA ALVES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 32dd23b6-fa8c-4712-a216-fa22ce5f51cf